Tribunal: TJMT
Processo: 0000595-54.2012.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000595-54.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), W S MADEIRAS LTDA - CNPJ: 24.715.898/0001-42 (APELADO), NESTOR MIGUEL WERLANG - CPF: 401.193.009-15 (APELADO), LENICE APARECIDA MORELLO WERLANG - CPF: 469.371.619-72 (APELADO), ANA CAROLINA MORATELLI BUSTAMANTE - CPF: 047.744.731-70 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO WERLANG - CPF: 579.919.019-04 (APELADO), ROSALINA METILDE SANTOS WERLANG - CPF: 817.564.969-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
CONFIGURADA. MULTA
. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, em razão da litispendência, e o condenou ao pagamento de custas, honorários e multa de 8% por litigância de má-fé. O apelante busca apenas a exclusão da sanção por má-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a condenação do apelante por litigância de má-fé, diante da propositura de demandas idênticas após a cessão do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando o recorrente limita sua insurgência a ponto específico da sentença, sendo lícito restringir o objeto da apelação.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de conduta desleal subsumível às hipóteses do art. 80 do CPC, aliada ao elemento subjetivo de dolo ou culpa grave.

O apelante, mesmo após ceder o crédito à empresa Ativos S/A, ajuizou e manteve em curso duas ações autônomas para cobrança do mesmo contrato, omitindo a cessão em uma delas.

A conduta enquadra-se em múltiplas hipóteses legais: alteração da verdade dos fatos, uso do processo para fim ilícito e prática de ato temerário, revelando deslealdade processual.

A alegação de ausência de dolo não procede,
pois
a instituição financeira possui pleno conhecimento de suas operações e processos, sendo inescusável a tentativa de dupla execução.

O percentual fixado (8% sobre o valor da causa) é proporcional, abaixo do limite legal, e cumpre as funções reparatória e pedagógica da sanção.

A condenação por litigância de má-fé não restringe o direito de ação, mas pune o abuso desse direito, garantindo a boa-fé e a lealdade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apelação pode ser conhecida parcialmente, ainda que não impugne todos os fundamentos da sentença, quando delimita de forma clara o objeto da insurgência.

Configura litigância de má-fé a propositura e manutenção de ações idênticas para cobrança de crédito já cedido, com omissão dolosa ou culposa da cessão.

A multa por litigância de má-fé, fixada em percentual inferior ao teto legal, é legítima quando observados a proporcionalidade e os fins punitivo-pedagógicos da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, 81, 85, § 11, e 337, §§ 2º e 3º; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/08/2017; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11/10/2019; TJ-MT, AC 1027308-19.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26/04/2023; TJ-MT, AC 1021652-81.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 25/04/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.

0000595-54.2012.8.11.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO
S
: W S MADEIRAS LTDA, NESTOR MIGUEL WERLANG, LENICE APARECIDA MORELLO WERLANG, JOSE AUGUSTO WERLANG, ROSALINA METILDE SANTOS WERLANG

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO DO BRASIL S
/
A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da litispendência, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo apelante em face de W. S. MADEIRAS LTDA e outros, condenando ainda o exequente ao pagamento de custas, despesas processuais, honorários advocatícios fixados em 10%, bem como em litigância de má-fé, fixada em 8%
, ambos
sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o apelante pretende a reforma parcial da sentença, especificamente quanto à condenação por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais (
id
313390858), sustenta o apelante que para a condenação em litigância de má-fé é necessário que a parte tenha efetivamente descumprido com alguns dos deveres trazidos pelo
CPC
, além da presença do elemento subjetivo (dolo) e do efeito prejuízo processual.

Alega que inexiste dolo de sua parte em causar qualquer prejuízo ou conduzir a ação de modo temerário, dado que a demanda em questão trata de recuperação de crédito de valor elevado, sendo a casa bancária a principal interessada em seu deslinde célere e eficaz.

Argumenta que não há base legal ou fática para imposição da sanção de multa por litigância de má-fé, posto que ausentes os requisitos legais para tanto, não se inserindo sua conduta em nenhuma das hipóteses legais para tal condenação.

Afirma que o entendimento jurisprudencial preponderante é que a intenção premeditada de prejudicar terceiros ou a parte adversa deve ser mais do que comprovada, o que não ocorre no caso em apreço.

Sustenta que a condenação somente tem lugar quando evidenciada prática de ato de litigância nos próprios autos e não em autos diversos, como teria ocorrido na fundamentação da sentença.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação por litigância de má-fé.

Em suas contrarrazões (
id
313390863), W. S. MADEIRAS LTDA. e LENICE APARECIDA MORELLO argumentam, preliminarmente, pelo não conhecimento parcial da apelação por ausência de impugnação específica quanto ao fundamento da litispendência.

No mérito, defendem a manutenção integral da sentença, sustentando que a conduta do Banco do Brasil ultrapassa em muito o limite do aceitável no processo civil, não se tratando de simples equívoco ou descuido processual, mas de atuação consciente e dolosa.

Afirmam que o apelante ajuizou duas ações idênticas, ocultou em uma delas a cessão de crédito que havia realizado e manteve-se como parte ativa indevidamente, mesmo sabendo não ser mais credor, enquadrando-se tal comportamento nos incisos I, II, III e V do artigo 80 do CPC.

Sustentam que o percentual de 8% fixado a título de multa por litigância de má-fé mostra-se plenamente proporcional e adequado, pois está aquém do teto legal (10%) e condiz com a gravidade da conduta do apelante.

Argumentam ainda que o Banco do Brasil sequer possuía legitimidade ativa para ingressar com as ações, pois o contrato nº 118.005.619 já havia sido cedido à empresa Ativos S.A. em 11/11/2011, antes do ajuizamento das demandas.

Requerem, ao final, o não conhecimento parcial da apelação, o desprovimento integral do recurso, a manutenção dos honorários advocatícios com majoração em sede recursal e a manutenção da multa por litigância de má-fé.

Em suas contrarrazões (
id
313390869), JOSÉ AUGUSTO WERLANG e ROSALINA METILDE SANTOS WERLANG, representados pela Defensoria Pública na qualidade de curadores especiais, pugnam pelo improvimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Quanto à preliminar suscitada nas contrarrazões, referente ao não conhecimento parcial da apelação por ausência de impugnação específica quanto ao fundamento da litispendência, observo que o apelante limitou sua insurgência à condenação por litigância de má-fé, não questionando o reconhecimento da litispendência que fundamentou a extinção do processo sem resolução de mérito.

Tal circunstância, contudo, não impede o conhecimento do recurso no ponto específico impugnado, uma vez que é lícito à parte recorrente delimitar o âmbito de sua insurgência, conforme preconiza o princípio da dialeticidade recursal.

Com efeito, nas
razões recursais,
o apelante se
dedica a confrontar especificamente os fundamentos centrais da sentença, notadamente quanto à alegada ausência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, ao cumprimento do dever de informação, à validade das assinaturas digitais e, por fim, à questão dos índices de atualização monetária.

Ainda que determinados argumentos tenham sido, de fato, anteriormente apresentados na contestação, tal circunstância não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade.

A reiteração de argumentos é admitida quando há pertinência temática com os fundamentos da decisão impugnada, estabelecendo-se o necessário confronto dialético entre as razões recursais e a fundamentação da sentença.

Não se trata, portanto, de mera repetição acrítica de teses defensivas, mas de argumentação jurídica direcionada a infirmar os fundamentos da sentença, permitindo a esta Corte examinar as questões controvertidas.

Ademais, a apelante expressamente requereu a reforma da sentença, indicando os motivos pelos quais entende que a decisão merece ser modificada.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

Logo,

REJEITO

a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo Banco do Brasil S.A. em face de W. S. Madeiras Ltda. e outros, visando o recebimento da quantia de R$ 72.082,21, oriunda da operação de crédito nº 118.005.619. A parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade alegando ilegitimidade ativa, litispendência e nulidade do título executivo, pugnando, ao final, pela condenação do banco exequente em litigância de má-fé.

O magistrado de primeiro grau acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a litispendência entre o presente feito e o processo nº 0005903-22.2012.8.11.0015, em trâmite na 2ª Vara Cível da mesma comarca, distribuído anteriormente à propositura desta ação. Fundamentou sua decisão no fato de que o exequente
Banco do Brasil
era o credor originário do débito executado, porém cedeu seus créditos à empresa
Ativos S
/
A Securitizadora
d
e Créditos Financeiros
, exequente no outro processo, caracterizando assim a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido.

A questão devolvida a este Tribunal cinge-se à análise da legitimidade da condenação do apelante por litigância de má-fé, fixada pelo juízo a quo em 8% sobre o valor atualizado da causa.

O instituto da litigância de má-fé, como expressão do princípio da boa-fé processual, visa coibir condutas desleais e abusivas no processo, preservando a dignidade da justiça e a lealdade entre os litigantes. Sua aplicação, contudo, demanda a configuração inequívoca de uma das hipóteses taxativamente previstas no ordenamento processual, bem como a presença do elemento subjetivo caracterizador da má-fé.

No caso em apreço, o magistrado sentenciante fundamentou a condenação por litigância de má-fé na conduta do Banco apelante que, mesmo após ter cedido seus créditos à empresa
Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros
, ajuizou e manteve em curso duas demandas autônomas para cobrança do mesmo contrato (nº 118.005.619).

Analisando detidamente os elementos constantes dos autos, verifico que a conduta processual do apelante efetivamente se enquadra em múltiplas hipóteses caracterizadoras da litigância de má-fé, notadamente:
a) a
lteração da verdade dos fatos: ao omitir em ambas as ações a cessão do crédito ocorrida em 11/11/2011, o apelante alterou substancialmente a verdade sobre sua própria condição jurídica, apresentando-se como credor de obrigação já transferida a terceiro;
b) u
so do processo para consecução de
objetivo ilegal: a propositura de duas ações idênticas para cobrança do mesmo crédito configura tentativa de dupla execução, prática vedada pelo ordenamento jurídico por caracterizar enriquecimento sem causa;
c) p
rocedimento temerário: a conduta de ajuizar e manter em curso ações idênticas, mesmo após a cessão do crédito, revela temeridade processual incompatível com o dever de lealdade e boa-fé que deve nortear a atuação das partes.

O elemento subjetivo, contrariamente ao sustentado pelo apelante, encontra-se suficientemente demonstrado nos autos.

A instituição financeira, por sua própria natureza e estrutura organizacional, possui pleno conhecimento de seus ativos e das operações de cessão de crédito que realiza.

A alegação de ausência de dolo não se sustenta diante da evidência de que o Banco tinha ciência da cessão do crédito, tanto que em um dos processos chegou a informá-la, promovendo a substituição processual.

Ademais, a jurisprudência tem evoluído no sentido de reconhecer que, em determinadas situações, a culpa grave equipara-se ao dolo para fins de caracterização da litigância de má-fé, especialmente quando se trata de instituições que, por sua expertise e estrutura, têm o dever de conhecer e controlar adequadamente seus processos judiciais.

O argumento do apelante de que a condenação por litigância de má-fé somente poderia ocorrer por fatos verificados nos próprios autos, e não em processos diversos, não merece acolhida. Isso porque a litispendência, reconhecida na sentença e não impugnada no recurso, pressupõe justamente a existência de outro processo idêntico, sendo a duplicidade de demandas o próprio fundamento da condenação.

Quanto ao percentual fixado a título de multa (8% sobre o valor atualizado da causa), entendo que se mostra adequado e proporcional à gravidade da conduta processual verificada.

O magistrado sentenciante, ao fixar a sanção abaixo do limite máximo previsto (10%), observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza e as circunstâncias da conduta processual do apelante.

A multa por litigância de má-fé possui dupla finalidade: reparatória, visando compensar a parte prejudicada pelos transtornos causados pela conduta desleal; e punitivo-pedagógica, objetivando desestimular a reiteração de comportamentos processuais abusivos.

No caso em análise, o percentual fixado atende adequadamente a ambas as finalidades, não merecendo qualquer reparo.

Ressalto, por fim, que a condenação por litigância de má-fé não configura cerceamento do direito de ação ou de defesa, mas sim legítima sanção processual àquele que abusa desses direitos, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional e causando prejuízos à parte adversa e ao próprio sistema de justiça.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – LITISPENDÊNCIA VERIFICADA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL CONFIGURADA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A propositura pela parte de ações idênticas, com o mesmo objetivo, quando apenas uma ação bastaria para a obtenção da tutela desejada, caracteriza abuso de direito e pretensão ao enriquecimento ilícito, em ofensa ao art. 187, do CC, a justificar a condenação por litigância de má-fé
.
(TJ-MT - AC: 10273081920228110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LITISPENDÊNCIA – MATÉRIA EM DISCUSSÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TRÍPLICE IDENTIDADE EVIDENCIADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AJUIZAMENTO DE AÇÕES COM A MESMA CAUSA DE PEDIR EM DATA E COMARCA DISTINTAS – CONDUTA TEMERÁRIA CONFIGURADA– APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – PRESCINDIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 337, § 2º e 3º, do CPC, ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as
mesmas partes, pedido e causa de pedir.
2 .
A propositura de ações referentes ao mesmo fato, em datas e comarcas diversas, todas por um único procurador constituído, configura conduta temerária, uma vez que evidente o propósito de levar a erro o Poder Judiciário, mediante a ocultação dessa informação ao juízo. 3. Não há óbice à aplicação, de ofício, da multa por litigância de má-fé, desde que constatada a conduta que se amolde a qualquer dos incisos do artigo 80, do CPC, sendo prescindível a prévia manifestação da parte sancionada.

(TJ-MT - AC: 10216528120228110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida no tocante à condenação do apelante por litigância de má-fé.

Em razão da sucumbência recursal e do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte apelada em grau recursal, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa para 15% sobre o mesmo valor, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025